Tribunal: STF
Processo: Rcl 90967
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 12), emendada, ajuizada por VALFRAN DE AGUIAR MOREIRA em face de ato do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro que, nos autos da Auditoria 204834-6/2015, supostamente teria aplicado de forma indevida a Súmula Vinculante 43.

2. De acordo com os arts. 57 e 59, RISTF, ressalvados os casos de isenção, cabe às partes anteciparem o pagamento de custas e das despesas de todos os atos do processo (preparo) logo quando do protocolo da inicial, quando se tratar de feitos de competência originária, verbis:

Art. 57. Salvo os casos de isenção, compete às partes antecipar o pagamento do respectivo preparo. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010) 
Parágrafo único. O preparo compreende o recolhimento de custas e das despesas de todos os atos do processo, inclusive o porte de remessa e retorno, quando for o caso. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010)
(...)
Art. 59. O recolhimento do preparo: (Redação dada pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010) 
i – quando se tratar de recurso, será feito no tribunal de origem, perante as suas secretarias e no prazo previsto na lei processual; (Redação dada pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010) 
ii – quando se tratar de feitos de competência originária, será comprovado no ato de seu protocolo. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010)
(...)
§ 2º O preparo efetuar-se-á, mediante guia, à repartição arrecadadora competente, juntando-se aos autos o comprovante.
(grifo nosso)
3. Em 02.03.2026, mediante Despacho (e-doc. 15), determinei que o reclamante fosse intimado para apresentação do comprovante de recolhimento de custas ou requerer o benefício da justiça gratuita (acompanhado da declaração de hipossuficiência), se assim coubesse, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. 

4. Após rejeição do pedido de reconsideração (e-doc. 18), o reclamante roga pela desistência da ação (e-doc. 23).

5. O art. 485, § 4º, CPC/2015 dispõe que “Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”.

6. Contudo, neste caso, não houve julgamento antecipado nem mesmo angularização processual em virtude da ausência de recolhimento de custas.

7. Pelo exposto e considerando que o requerimento de desistência da ação foi formulado por procurador legalmente habilitado (e-doc. 02)),  homologo o requerimento de desistência desta reclamação, nos termos do art. 21, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

8. Operada a desistência, extingo o presente processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, CPC/2015.
 
Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente